Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA FALSA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES RESTITUÍDOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS PRIMEIRO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO SEGUNDO RÉU. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RACIONALIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em virtude de contratação de cartão de crédito consignado e cédula de crédito bancário mediante falsificação de assinatura. 1.1. Sentença de parcial procedência que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de declaração de inexistência da relação jurídica advinda de cartão de crédito consignado por ausência de interesse processual, declarou a inexistência da relação jurídica advinda da cédula de crédito bancário e condenou o segundo réu a pagar ao autor o importe de R$ 2.000,00, a título de danos morais, corrigidos. 1.2. Apelação do autor para que seja reconhecida a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, a repetição de indébito, a condenação do primeiro réu em indenização por danos morais e majoração do quantum indenizatório, fixado na sentença em relação ao segundo réu.
2. Da declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado. 2.1. De acordo com os autos, o problema foi solucionado administrativamente não restando demonstrada pretensão resistida por parte da segunda apelada, que tomou as providências necessárias pela via administrativa a fim de solucionar a contratação fraudulenta a terceiro bem como a restituição do valor indevido. 2.2. Portanto deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.
3. Da repetição de indébito. 3.1. Para se determinar a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor, o que não ocorreu no caso. 3.2. De acordo com os autos, verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar que o serviço prestado pela instituição financeira não apresentou a segurança desejada na medida em que foram apresentados ao banco requerido todos os documentos do autor como se ele fosse, porém a assinatura fora fraudada. 3.3. No entanto, após o reconhecimento da contratação fraudulenta, foram tomadas providências por parte da instituição bancária ré, e solucionar o problema de forma administrativa. 3.4. Assim, o fato de ter havido a reconhecida falha de segurança da instituição financeira, conduta caracterizada como omissiva, caberá à ré suportar os prejuízos patrimoniais decorrentes da concessão de crédito a terceiros. Nesse raciocínio, não havendo elementos inequívocos de prova de má-fé, revela-se inviável a repetição de indébito em dobro, devendo esta, por conseguinte, ocorrer de forma simples.
4. Dos danos morais – primeiro réu. 4.1. De acordo com o artigo 5o, inciso X da Constituição Federal, para a indenização por danos morais, a reparação há de se fundamentar na violação da intimidade, da honra, da vida privada ou da imagem das pessoas. 4.2. Para a configuração de dano moral, é necessária a existência de situação excepcional, apta a violar direitos da personalidade da parte. 4.3. No caso, a responsabilidade dos bancos é objetiva, ou seja, independe de comprovação de culpa. Daí a necessidade de reparar o dano causado, ante a falha na prestação do serviço, o que foi obedecido nestes autos. 4.4. Verifica-se que, apesar da conduta omissiva da instituição na concessão do crédito fraudulento, não houve qualquer desconto na conta corrente do autor nem em seu contracheque, ou outra situação que tenha exposto o cliente em situação humilhante ou vexatória. Portanto, não se percebe a ocorrência de prejuízo aos direitos de personalidade do autor que viabilize a compensação pecuniária por danos morais. 4.5. Precedentes.
5. Do quantum indenizatório – segundo réu. 5.1. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 5.2. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, o que foi observado na hipótese.
6. Apelo improvido.